Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735052-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando ao Agravante a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por MIRAMAR FERREIRA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2° do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator